Tribunal: TJDFT
Processo: 0743500-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE PESQUISA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIMOF E DECRED DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com os artigos 610 e 620, inciso IV, 630, 631 e 653 do Código de Processo Civil, e 1.784 do Código Civil, o inventário tem por objeto a individualização dos bens do falecido, o pagamento das dívidas do espólio e a partilha dos bens entre os herdeiros.
II. Só podem ser partilhados e, por via de consequência, comportam pesquisas judiciais no inventário quanto à sua existência e ao seu valor, bens que integravam o patrimônio do autor da herança no momento do óbito.
III. A existência e os consectários jurídicos da união estável entre o autor da herança e a companheira sobrevivente não podem ser solucionados incidentalmente no inventário.
IV. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens do autor da herança, não se mostram úteis e relevantes para o inventário.
V. Agravo de Instrumento desprovido.